Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-03.2026.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES DEVOLVIDOS PELO MOTIVO 22. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I; 771, parágrafo único; e 924, I, do CPC.
2. Os cheques apresentados foram devolvidos pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), o que afasta a certeza e exigibilidade do título.
3. O juízo de origem oportunizou a conversão da execução em ação de conhecimento, determinando a emenda, mas o Recorrente não apresentou petição inicial adequada ao rito comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por afronta ao art. 321 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a conversão da execução em ação de conhecimento; e (iii) verificar se estavam presentes os requisitos formais para processamento da demanda após a emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há nulidade por afronta ao art. 321 do CPC, pois o juízo de origem concedeu prazo para emenda da petição inicial. O indeferimento posterior decorre do não atendimento adequado da determinação, o que se enquadra no parágrafo único do dispositivo.
6. A emenda exigida buscava adequar a inicial ao procedimento comum, com exposição da causa de pedir e formulação de pedidos próprios. O Recorrente, porém, manteve o pedido executivo, buscando a reconsideração da decisão anterior, havendo apenas pedido subsidiário de conversão da ação.
7. A petição apresentada não expôs a causa de pedir relativa à origem da dívida nem demonstrou a causa debendi, requisito indispensável quando o cheque perde presunção de veracidade.
8. Os pedidos formulados permaneciam voltados exclusivamente à execução, sem pedido de constituição da obrigação ou requerimento de citação, inviabilizando o processamento como ação de conhecimento.
9. Cheques devolvidos pelo motivo 22 não possuem certeza e exigibilidade, afastando sua idoneidade para execuções, ações monitórias e para embasar ação de cobrança sem demonstração da causa subjacente.
10. Diante da inadequação da emenda, correta a manutenção da sentença que extinguiu o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Teses firmadas: 1) “A devolução do cheque pelo motivo 22 afasta a certeza e a exigibilidade do título, impedindo a execução, a monitória e exigindo comprovação da causa debendi em ação de conhecimento.” 2) “A conversão da execução em ação de conhecimento exige apresentação de petição inicial completa e adequada ao rito comum, com exposição dos fatos e pedidos correspondentes.” 3) “O não atendimento da determinação de emenda autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 783 do CPC: Arts. 485, I; 771, parágrafo único; 924, I; 321; 319; 373, I do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1387036 (TJDFT, 6a Turma Cível, 17/11/2021); Acórdão 2069037 (TJDFT, 5a Turma Cível, 27/11/2025); Acórdão 2031127 (TJDFT, 7a Turma Cível, 06/08/2025); TJDFT, 0712894-20.2022.8.07.0003 (5a Turma Cível, 01/02/2024)